Tribunal: CARF
Processo: 10183.721909/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721909/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.418 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
JOÃO EDUARDO DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 37/40):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721909/2012-08
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721909/2012-08

Em desfavor do contribuinte acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 5), relativamente ao ano-calendário de 2009, na qual foi apurada redução do saldo a
restituir de R$ 14.791,02 para R$ 3.239,37.
2. Na declaração de ajuste anual foi informado resultado no valor de R$ 14.791,02
(imposto a restituir).
3. De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, referido
lançamento decorrera da infração relacionada à omissão de rendimentos da fonte
pagadora Fundação Universidade Federal do Mato Grosso no valor de R$
96.345,29. Vejamos a imagem com a justificativa da fiscalização (fl. 6):
(...)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 e 3), alegando em síntese:
a) em 2006, foi informado sobre seu cometimento em cardiopatia grave, com uso
continuado de medicamento de alto custo;
b) foi informado que poderia obter a isenção do Imposto de Renda e assim submeteu-se
à perícia médica que constatou a existência de moléstia grave, nos termos da Lei
7.713/1988, art. 6o;
c) já completou o tempo de aposentadoria, mas por motivos pessoais ainda não pediu
afastamento do trabalho;
d) o Projeto de Lei No 1.217, de 2007, já passou em 28/10/2009, pela Comissão de
Finanças e Tributação, e concede isenção para portadores de moléstias graves que
optam por continuar trabalhando.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve, por unanimidade, o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de
aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da
existência de doença mencionada na lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2015 (fls. 47), o
contribuinte interpôs, em 11/05/2015, recurso voluntário (fls. 51), alegando estar aposentado por
compulsoriedade desde 11/05/2013, requerendo sejam transferidos seus rendimentos da rubrica
Rendimentos Tributáveis na Fonte para a rubrica 07-Pensão, Proventos de Aposentadoria ou
Reforma por Acidente em Serviço, com a consequente anulação dos atos referentes a imposto de
renda do ano-calendário autuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/64.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721909/2012-08

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, uma vez que não restaram cumpridos os requisitos necessários a fruição do
benefício fiscal em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Assim encontra-se fundamentada a decisão de piso (fls. 39/40):
6. Trata-se de lide restrita à omissão de rendimentos. A defesa busca reconhecimento
da isenção para portadores de moléstia grave. A autoridade fiscal inclui na
declaração os rendimentos tributáveis constantes da DIRF. Este é o objeto do presente
julgamento.
(...)
9. No caso concreto, em relação ao ano-calendário 2009, o contribuinte não se
encontra aposentado, como ele próprio admite em sua peça impugnatória.
9.1. O fato não passou desapercebido da fiscalização, conforme explicações constantes
da descrição dos fatos (fl. 6):
(...)
9.2. Para gozo do benefício fiscal aqui tratado, o contribuinte deve atender aos
requisitos legais, quais sejam: rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão
ou reforma (condição de caráter objetivo) e a pessoa física portadora de uma das
moléstias previstas no texto legal, comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial (caráter subjetivo). O contribuinte não cumpre a primeira
condição e, assim, seu pleito não pode ser atendido.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos constantes dos autos pode-se
constatar que o Recorrente socorreu ao judiciário buscando a suspensão do desconto do IRRF
nos seus proventos, bem como a restituição dos valores recolhidos nos exercícios de 2009 a
2014, com fundamento no art. 6o, XIV da Lei no 7.783/88, obtendo a antecipação da tutela
meritória favorável, determinando a suspensão do desconto do IRRF nos proventos de
aposentadoria por ele recebidos da UFMT desde 11/05/2013 (fls. 56/59), não remanescendo
dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara
administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito foi objeto de apreciação pelo judiciário, no
processo no 15730-62.2014.4.01.3600 (fls. 56/59) – este CARF está, via de consequência,
impedido de apreciar o mérito da demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no
reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721909/2012-08

interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive
sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida com a
nulidade do lançamento em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância
administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem acompanhar o deslinde da ação
judicial e aplicar ao presente feito a decisão final proferida na Ação Ordinária, processo no
15730-62.2014.4.01.3600, em curso na 1o Vara Federal de Cuiabá/MT.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original